Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717831-82.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLA TEIXEIRA DA COSTA PACIENTE: DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Karla Teixeira da Costa, OAB-DF 47.020, em favor de DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que, acolhendo representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, suspeito de integrar organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato e furto mediante fraude contra idosos, além de lavagem de dinheiro. Alega, em síntese, não haver provas da participação do investigado na organização criminosa e que a segregação cautelar se mostra desnecessária, em vista das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui endereço certo, ocupação lícita e família constituída, sendo ainda primário e sem registro de antecedentes criminais. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção de órgão, ante o afastamento do Relator prevento na data da distribuição. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva do paciente foi objeto de julgamento recente nos autos do HCCrim 0702636-57.2022.8.07.0000, Relator Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, no qual participei como segundo vogal, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 10/02/2022, com interposição de recurso ordinário para o Eg. STJ que, em decisão monocrática da lavra do Min. Ribeiro Dantas, datada de 21/03/2022, negou provimento ao recurso, sobrevindo, então, o trânsito em julgado definitivo, em 29/03/2022. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de pedido já julgado, relativo a prisão preventiva atual, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado